Tribunal: TJPA
Processo: 0000720-47.2009.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000720-47.2009.8.14.0046

RECORRENTE: RODRIGUES ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE AFASTADO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rodrigues Alves contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob a acusação de ter desferido múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pleiteando desclassificação para lesão corporal, impronúncia e reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e dolo de matar aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para lesão corporal na fase do judicium accusationis; (iii) determinar se é possível o afastamento da qualificadora e a consideração de circunstâncias pessoais do acusado neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

O chamado in dubio pro societate não possui fundamento normativo autônomo, devendo a pronúncia apoiar-se exclusivamente nos requisitos legais de materialidade e indícios de autoria.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de lesão corporal que atesta múltiplos golpes em regiões vitais da vítima.

6.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e pela confissão extrajudicial do acusado.

7.

O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias do caso, notadamente pelo uso de arma branca, multiplicidade de golpes e atingimento de regiões vitais do corpo.

8.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não se verifica diante dos elementos probatórios.

9.

A análise aprofundada do elemento subjetivo e das circunstâncias do fato compete ao Tribunal do Júri, sendo vedada sua antecipação nesta fase processual.

10.

A alegação de violenta emoção não afasta o dolo, podendo apenas influenciar na dosimetria da pena, matéria alheia à fase de pronúncia.

11.

Os bons antecedentes do acusado não interferem no juízo de admissibilidade da acusação.

12.

A exclusão da qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante dos indícios de que a vítima foi surpreendida sem possibilidade de defesa.

13.

O conjunto probatório revela plausibilidade da imputação, impondo a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve fundamentar-se na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, sendo inadequada a invocação do in dubio pro societate como fundamento autônomo. 2. O animus necandi pode ser inferido das circunstâncias objetivas do fato, como meio empregado, número de golpes e região atingida. 3. A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar, não sendo cabível quando há controvérsia probatória. 4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887003/PA; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, 6ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; TJPA, RSE 0803363-34.2024.8.14.0008, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGUES ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 19 de abril de 2009, o recorrente, movido por ciúmes, dirigiu-se à residência onde se encontrava a vítima MARIA DO SOCORRO DA SILVA e, mediante o uso de arma branca, teria desferido múltiplos golpes em regiões vitais do corpo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do socorro prestado por terceiros.

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado e mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de dolo de matar, pugnando pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave. Subsidiariamente, requer a impronúncia por insuficiência probatória, bem como o reconhecimento da violenta emoção e a consideração dos bons antecedentes do acusado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, ao argumento de que os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a presença de indícios de autoria e dolo homicida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o conjunto probatório evidencia, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da imputação e a presença de elementos indicativos do animus necandi, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e, especialmente, da presença de elementos aptos a demonstrar, em juízo de admissibilidade, o dolo de matar, a fim de sustentar a decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária, nesta fase, a formação de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, porém por fundamentos diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Não se admite, portanto, a utilização de construções retóricas desprovidas de densidade normativa como fundamento decisório, impondo-se a observância estrita dos parâmetros legais previstos no
art. 413 do Código de Processo Penal.

Passando a análise do caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Lesão Corporal, que atesta a existência de múltiplas lesões perfurocortantes em regiões vitais do corpo da vítima, compatíveis com a dinâmica narrada nos autos.

No que se refere à autoria, verifica-se que o conjunto probatório revela indícios suficientes a sustentar a imputação.

O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, apresenta-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, apontando o recorrente como autor dos golpes desferidos. Tal narrativa é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela confissão extrajudicial do acusado.

No tocante ao elemento subjetivo do tipo, cumpre destacar que o
animus necandi
pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente a partir de critérios objetivos.

Na hipótese dos autos, tais elementos se fazem presentes de forma clara, pelo meio empregado, consistente no uso de arma branca de elevada potencialidade lesiva; a multiplicidade de golpes desferidos; a região do corpo atingida, notadamente o tórax, área que abriga órgãos vitais; a dinâmica da ação, que evidencia agressão reiterada, cessando apenas com a intervenção de terceiros.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam, em juízo de admissibilidade, a plausibilidade da intenção homicida, sendo inviável, nesta fase processual, a desclassificação da conduta para lesão corporal.

Isso porque a análise aprofundada acerca da intenção do agente demanda incursão probatória incompatível com a fase do
judicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deliberar sobre a existência ou não do dolo de matar.

Em sede de pronúncia, somente se justifica a desclassificação quando os elementos dos autos apontam de forma clara e incontestável para a ausência de dolo de matar, de modo a descaracterizar o crime doloso contra a vida como hipótese sequer plausível. Assim decide o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

A desclassificação, nesta etapa, somente seria admissível caso manifestamente evidenciada a ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de que o acusado teria agido sob o domínio de violenta emoção não possui o condão de afastar a pronúncia.

Ainda que eventualmente comprovada, tal circunstância não exclui o dolo, podendo, no máximo, ensejar o reconhecimento de causa de diminuição de pena ou atenuante, matéria que deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Ademais, quanto aos bons antecedentes do recorrente, este não interfere no juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser analisado, se for o caso, na fase de eventual dosimetria da pena.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verifica, neste momento processual, manifesta improcedência a justificar seu afastamento.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de afastamento da qualificadora. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para, de forma inequívoca e incontestável, excluir a circunstância qualificadora descrita na denúncia.

Nesta esteira, não se revela compatível com a sistemática do procedimento do Tribunal do Júri obstar o julgamento popular quando presentes elementos mínimos de plausibilidade da imputação, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026